Tribunal: TCU
Processo: 036.174/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de reforma; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de reforma de Gerson Lima Machado; 9.2. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; 9.3. determinar ao Ministério da Defesa - Comando do Exército, com fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU no prazo de quinze dias, nos termos dos arts. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência do teor desta deliberação ao interessado e encaminhe comprovante da data de ciência pelo interessado ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido. 9.4. determinar a¿ Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das determinações feitas.